Tribunal: STF
Processo: ARE 1577344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DISSENSO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial.



    2. A parte agravante alega dissenso jurisprudencial na fundamentação da culpabilidade na dosimetria e na fração da tentativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que manteve a exasperação da pena-base com base na culpabilidade e aplicou a fração da tentativa considerando o iter criminis, está em consonância com a jurisprudência do STJ.



    4. Outra questão é verificar se há dissídio jurisprudencial suficiente para alterar a decisão, conforme a alínea "c" do art. 105, III, da CF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão agravada está em harmonia com o entendimento do STJ, que considera a culpabilidade desfavorável quando o réu se aproveita de relação de confiança para cometer o delito, justificando a exasperação da pena-base.



    6. A fração da tentativa foi adequadamente aplicada com base no critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido, estando próximo da consumação, conforme jurisprudência do STJ. O agravante foi beneficiado com a tipificação do crime na forma tentada, em total divergência com o entendimento consolidado em caráter repetitivo, pois a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável consumado, independentemente da intensidade ou superficialidade do ato.



    7. Não há dissídio jurisprudencial suficiente, pois os acórdãos apresentados como paradigmas não evidenciam a divergência exigida, aplicando-se a Súmula n. 568 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base é justificada pela culpabilidade desfavorável quando o réu se aproveita de relação de confiança para cometer o delito. 2. A fração da tentativa pode ser aplicada com base no iter criminis substancialmente percorrido. 3. A ausência de dissídio jurisprudencial suficiente impede a alteração da decisão, conforme a Súmula 568 do STJ."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "c".



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.364.840/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.09.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente